Tribunal: CARF
Processo: 18108.002362/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.002362/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.826 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
LA STUDIUM MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/04/2004
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o lastreiam, e não verificado cerceamento de defesa, não há
motivos para decretação de sua nulidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/04/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE
DEIXAR DE PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO DE ACORDO COM
OS
PADRÕES
E
NORMAS
ESTABELECIDOS
PELO
INSS.
DECADÊNCIA SUJEITA AO REGIME DO ART. 173, I, DO CTN.
SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE PREPARAR
FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU
CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS, DE ACORDO COM OS
PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS PELO INSS. CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a
serviço da empresa, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002362/2007-87
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.826 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002362/2007-87

Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento São Paulo II (SP) - DRJ/SPOII, que julgou procedente auto de infração de
obrigação acessória (fls. 2/16), em decorrência de a empresa ter deixado de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
conforme previsto na Lei no 8.212/91, art. 32, I, combinado com o art. 225, I e paragrafo 9o, do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada a penalidade no valor de R$
1.195,13, nos termos do disposto na Lei no 8.212/91, arts. 92 e 102 c/c os artigos 283, I, ‘a’ e
373, do Decreto no 3.048/99 (Código de Fundamentação Legal 30 – CFL 30).
A infração cometida foi assim descrita no Relatório Fiscal da Infração (fl. 8):
Lavramos o presente Auto de Infração, por ter a empresa infringido a Lei 8.212, de
24.07.1991, art. 32, I, combinado com art. 225, I e Parágrafo 9o. do Regulamento da
Previdência Social - RPS , aprovado pelo Decreto no. 3048, de 06.05.1999, ao
apresentar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil, como segue: falta de totalização da folha de pagamento: 02, 04, 08,
10 e 11/2001; 01, 05, e 10/2001; 01 a 08/2003. Falta de inclusão de contribuintes
individuais na folha de 01/2001 a 12/2003 e 04/2004. Sem Identificação dos demitidos:
02, 03, 06, 07 08 e 09 de 2003.
Não obstante impugnado (fls. 60/86), o lançamento foi mantido no julgamento de
primeiro grau (fls. 112/126) cuja ementa a seguir se transcreve:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FOLHA
DE
PAGAMENTO
ELABORADA
EM
DESACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS.
Constitui infração ao art. 32, 1, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, a empresa não
incluir em folha de pagamento todos as remunerações dos segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos.
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente em 10/07/2008 (fls.
140/174), sendo nele repisadas as aduções da impugnação, alegando-se, em síntese, a nulidade
do auto de infração por descumprimento dos requisitos de constituição do lançamento fiscal,
cerceamento do direito de defesa e decadência do período de 02/2001 a 11/2001.
Demanda a interessada, ao final, seja acolhido o pleito pela nulidade, ou, ainda,
seja julgada extinta parcela da multa face à decadência.
É o relatório.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.826 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002362/2007-87

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa deixado de preparar as folhas de pagamento de acordo
com os padrões e normas definidos pelo INSS, com as seguintes faltas:
- folhas de pagamento sem totalizações;
- não inclusão de contribuintes individuais nas folhas de pagamento; e
- folhas de pagamento sem identificação dos empregados demitidos.
Alega a recorrente genericamente que o auto de infração padece de nulidade por
falta de clareza e precisão dos “descumprimentos apontados”. Postula, na esteira dessa alegação,
o cerceamento do seu direito de defesa.
Não é o que se verifica dos autos, as infrações apuradas foram apontadas no
Relatório Fiscal conforme encimado, revestindo-se o AI de todas as formalidades legais,
consoante o disposto no art. 293 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social):
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação dada pelo
Decreto no 6.103, de 2007).
Ademais, as causas de nulidade são as previstas no art. 59 do Decreto n.o
70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal) e, estando ausentes quaisquer dessas situações no
lançamento, nada há que justifique a sua nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Tendo sido apontadas as infrações cometidas pela recorrente nos termos do
Relatório Fiscal do AI, possibilitando a apresentação de impugnação/recurso voluntário atacando
os fatos ali descritos, não há que se falar em nulidade do documento constitutivo do crédito
tributário, tampouco em cerceamento de defesa da contribuinte.
Quanto à regra decadencial aplicável, no caso de lançamento decorrente de
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, deve ser a prevista no art. 173, I, do
CTN, conforme entendimento sumular:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.826 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002362/2007-87

Portanto, tendo ocorrido a ciência em ciência em 03/12/2007 (fl. 2) restam
decadentes as obrigações acessórias descumpridas referente às competências 01/2001 a 11/2001,
isto porque a competência 12/2001 poderia ser lançada a partir de 01/01/2002, sendo o dies a
quo 01/01/2003 e o dies ad quem 31/12/2007.
Todavia, em que pese considerar-se decadente o período acima destacado, em
nada se altera o valor da multa aplicada, uma vez que tal valor é fixo, independentemente do
número de meses em que constatada a falta ocorrida, nos termos da Lei no 8.212/91, arts. 92 e
102 c/c os artigos 283, I, ‘a’ e 373, do Decreto no 3.048/99, valor este atualizado através da
Portaria MPS 142, de 11/04/2007, do Ministro de Estado da Previdência Social.
Assim, permanecem as infrações relativas à falta de totalização das folhas de
pagamento do período de 01/2003 a 08/2003, falta de inclusão de contribuintes individuais na
folha de 12/2001 a 12/2003 e 04/2004 e ausência de identificação dos empregados demitidos nos
meses 02/2003, 03/2003, 06/2003 a 09/2003.
Não há como prosperar, por conseguinte, o pleito da recorrente no sentido de
extinção de parcela da multa exigida, já que esta não sofrerá alteração.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital